Tribunal: TJMT
Processo: 1004916-64.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004916-64.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS DOS REIS CARVALHO - CPF: 040.277.161-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO — PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA POSSE — PRESENTE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL — MEDIDA DE PREVENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 (DECRETO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 7.9000 DE 09 DE MAIO DE 2020) — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO.

Presente situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, não se constata a existência de manifesta ilegalidade na prorrogação do prazo para efetivação da posse de candidato aprovado em concurso público e nomeado; logo, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por Lucas dos Reis Carvalho contra a r. sentença que denegou a segurança nos autos da Ação Mandamental que teve trâmite perante a Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, impetrada pelo apelante contra ato do Prefeito Municipal de Cuiabá objetivando sua posse no cargo público de Contador, para o qual obteve aprovação no Concurso Público realizado sob a égide do Edital nº 002/PMC/SME/2019, que se encontra suspenso em decorrência do Decreto Municipal nº 7.900 de 09.05.2020.

Aponta que o apelante participou do Concurso Público objeto do Edital nº 002/PMC/SME/2019 tendo aprovação em primeiro lugar para o cargo de Contador. Afirma que por meio do Ato GP nº 118/2020, foi convocado para tomar posse no referido cargo e, tendo providenciado toda a documentação e entrega desta para tal finalidade, contudo, sobreveio o Decreto Municipal nº 7.900, de 09.05.2020, que suspendeu todos atos de nomeação, andamentos e abertura de concursos públicos, contratações temporárias, salvo se fossem atinentes aos serviços essenciais.

Argumenta que a decisão colide com princípios da Administração Pública e requisitos processuais e, ao mesmo tempo, imputa grave prejuízo ao Apelante, inicialmente por já ter sido nomeado e entregue a documentação para a posse, porém tendo sido declarada suspensa a sua posse para ter provido o seu cargo público.

Aponta que o ato do chefe do Executivo de manter vigentes contratos de trabalhadores que já conheciam o termo final da sua contratação, prejudica frontalmente o direito dos aprovados no concurso, que se encontram sem perceber o subsídio do cargo no qual deveriam estar empossados, sendo impedidos por razões alheias as suas vontades, que ferem os princípios da administração pública.

Aduz ser evidente está que houve a preterição dos aprovados no concurso público, ante a manutenção dos contratos temporários para ocupar o mesmo cargo, sendo notório o direito líquido e certo do Apelante fora tolhido pelos atos do Poder Executivo.

Requer seja dado provimento ao presente, para o fim de reformar a decisão proferida pelo magistrado “
a quo
”, a fim de conceder a ordem, e determinar aos Apelados a efetivarem a posse da Apelante, permitindo assim seu ingresso ao cargo público ao qual foi nomeado.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (Id.
81224952
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id.
88123454
), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis o teor do dispositivo da sentença:

“Dispositivo Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, DENEGO A ORDEM de segurança pretendida. Com efeito, REVOGO a liminar outrora concedida. Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). Decisão não sujeita ao reexame necessário. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P. I. C.”
(id.
81222543
)

Começo por pontuar que, na data de 20 de março de 2020 foi publicado o Decreto do Município de Cuiabá nº 7.849, que
“
Dispõe sobre a decretação de situação de emergência e estabelece medidas temporárias, emergenciais e adicionais aos Decretos nº 7.839, de 16 de março de 2020, nº 7.846, de 18 de março de 2020 e nº 7.847, de 18 de março de 2020, de
prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID-19), no âmbito do Município de Cuiabá, e dá outras providências
.”.

Posteriormente, em 9 de maio de 2020, publicou-se o Decreto do Município de Cuiabá nº 7.900, que transcrevo na parte de interesse ao caso:

“(...) Art. 4º Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto nº 7.849 de 20 de março de 2020:

[...]

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º [...].

Pois bem.

Lucas dos Santos Reis Carvalho foi
aprovado dentro do número de vagas em concurso para provimento de cargo de Contador (Edital nº 002/PMC/SME/2019), com a respectiva nomeação e convocação, sem contudo haver a efetivação de sua posse no referido cargo em razão da publicação do Decreto n.º 7.900 de 09 de maio de 2020. Aduziu, ainda, ter ocorrido a sua preterição em razão da prorrogação de contratos temporários, ferindo assim seu direito líquido e certo.

Em data de
9 de março de 2020, por meio do ato GP nº 188/2020, publicado no diário oficial eletrônico nº 1860 (doc. anexo), a autoridade coatora realizou a convocação do Apelante para tomar posse no respectivo cargo público, no prazo de 30 (trinta) dias. No dia 19/03/2020,

o apelante apresentou todos os exames exigidos e foi considerado apto para o preenchimento do cargo, consoante faz prova o incluso Laudo- Atestado de Aptidão Físico/Mental, de lavra do Dr. José Valdemar Ost, na forma do exigido no item 16.5 do edital.
todavia, o prazo para a efetivação da posse foi prorrogado; tal teria ocorrido como medida de prevenção de disseminação da COVID-19, conforme se pode constatar do informe do sítio eletrônico do Município de Cuiabá:

“[...]
Art. 4º Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto nº 7.849 de 20 de março de 2020: I – Autorizações e concessões de horas extras, excetuando os casos dos servidores que exerçam atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º; II – Alteração de carga horária de trabalho; III – Autorizações e novas concessões de promoções e progressões funcionais; IV – Concessão de novas gratificações de qualquer natureza, excetuando-se as que já compõem legalmente a remuneração do servidor, conforme previsto no respectivo plano de cargos, carreiras e salário/remuneração; V – Auxílio transporte para os servidores e estagiários que estejam exercendo suas atividades na modalidade home office; VI - Pagamento de valores retroativos devidos à servidores a qualquer título; VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS; VIII – Contratações temporárias, exceto quando se tratar de atividades essenciais, conforme artigo 1º, para atendimento das urgências e emergências oriundas da pandemia do Covid19; IX – Criação, revisão e implementação de planos de cargos, carreiras e salários/remuneração, exceto os casos previstos em lei anterior.(...)”

No ponto,
conforme bem ponderado pelo Juízo monocrático, ao sentenciar o processo:

(...) “Ademais, conforme bem ponderado pelo Juízo monocrático, ao sentenciar o processo: “Nesse contexto, não se pode afirmar que se trata de ato ilegal ou com abuso de poder a postergação, em situação excepcionalíssima e momentânea, da conclusão posse dos candidatos aprovados dentro do número de vagas para provimento dos cargos previstos nos certames. Ademais, não está aqui a se falar que a parte impetrante não tem direito a nomeação ou a posse no respectivo cargo para o qual esta foi aprovada, mas tão somente a prorrogação da finalização do procedimento da respectiva posse para após do término do estado de emergência ocasionado pela pandemia da COVID -19 que assola toda a população cuiabana.” (Id. 81222543 - Pág. 17)”

Na hipótese dos autos, não vislumbro,
a priori
, qualquer ilegalidade no ato praticado pelo apelado, não havendo que se falar em direito líquido e certo do apelante em ser empossado, em razão da situação emergencial pela pandemia do COVID-19 que justifica as medidas que foram tomadas pela administração pública com supedâneo na conveniência e oportunidade.

Desta feita, é cediço que houve a suspensão, durante o estado de emergência, da nomeação de servidores aprovados em concursos públicos, exceto nos casos de atividades essenciais.

Sob esse aspecto, é certo que se trata de situação temporária e, tão logo a crise seja ultrapassada e o estado de emergência revogado, as convocações para posse e novas nomeações seguirão seu rito procedimental em normalidade.

Dessa forma, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança, porquanto a prorrogação do prazo para efetivação da posse da apelante ocorreu em virtude de situação excepcionalíssima ocasionada pela pandemia da Covid-19.

A finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nas palavras de Castro Nunes:

(...) direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65); ou nas de Hely Lopes Meirelles:
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Ante o exposto e, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,

voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022